Tribunal: TCU
Processo: 031.867/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 668/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.867/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldilei Alves de Oliveira Gentil (XXX.151.917-XX); Bruno de Castro Flores (XXX.423.427-XX); Cacilda Paradella do Amaral (XXX.765.585-XX); Christiana Nantes Teixeira (XXX.309.589-XX); Cristiene Rose Fernandes de Oliveira (XXX.523.457-XX); Eulina Oliveira Goncalves (XXX.440.157-XX); Ivelise Alves de Oliveira (XXX.199.457-XX); Leandro Rosa Pimentel (XXX.147.326-XX); Lilian Lopes Lima de Carvalho (XXX.958.507-XX); Loreta Burlamaqui da Cunha (XXX.616.507-XX); Lucinea Nunes da Rocha (XXX.313.387-XX); Luna de Castro Flores (XXX.868.287-XX); Mirian Teixeira Santos (XXX.655.727-XX); Tatiana Nantes Teixeira (XXX.705.979-XX); Tiago Rocha do Amaral (XXX.314.895-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.